Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-17.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008769-17.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PABLO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.308.451-44 (RECORRIDO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:
1008769-17.2022.8.11.0037.

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRIDO:
PABLO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS.

RELATOR:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

ementa

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LTCAT – PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA ANTES DA IMPLANTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E provido.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática prolatada no id. 184135894, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente a pretensão autoral, condenando o município de Primavera do Leste-MT
a pagar de forma retroativa o adicional de periculosidade de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base do servidor, respeitando o prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

Com relação ao regime de atualização, definiu que a correção monetária deve ser pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97, até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos da EC n º 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente aponta que o pagamento de adicional de periculosidade ou insalubridade está condicionado à existência de laudo técnico que comprove as condições de trabalho.

Sustenta que não há previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos do município ou em outra norma que autorize o pagamento retroativo antes da homologação do laudo.

Por fim, requer que seja afastada a condenação ao pagamento retroativo do referido adicional.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é servidor público do município demandado, exercendo a função de Agente de Trânsito, informa que recebe o adicional de periculosidade de 15% (quinze por cento) sobre o salário base desde o mês de julho do ano de 2022.

O magistrado singular
,
ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou procedente os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Saliento que o adicional de periculosidade tem natureza labore pro faciendo condicionada sua percepção ao efetivo exercício da atividade pelo servidor público e a permanência de condições perigosas.

Considerando ser incontroverso que as atividades do autor são perigosas, conforme já admitido pela própria administração pública que passou a fazer o pagamento do adicional cujo retroativo é pleiteado, bem como porque, pelo que consta, o servidor executou o trabalho nas condições desde 2014, forçoso reconhecer, ante o caráter perigoso da atividade desempenhada pelos agentes de trânsito que utilizam motocicleta, que ele faz jus à percepção do adicional retroativo.

Consigno que o laudo técnico somente declara as condições em que o trabalhador exerce sua função laborativa, reconhecendo uma realidade fática pré-existente e que autoriza o pagamento do adicional também de forma retroativa.

No presente feito, entendo que o reconhecimento da condição de periculosidade dos agentes de trânsito que se utilizam de motocicleta e do devido pagamento do adicional já foi feito pelo ente público municipal, cabendo a ele pagar o retroativo visto que a periculosidade não surgiu com a homologação do laudo de periculosidade e nem com a Portaria nº557/2021, MAS SIM COM A PRÁTICA EFETIVA DAS FUNÇÕES DOS AGENTES EM CONDIÇÃO DE PERICULOSIDADE O QUE OCORREU QUANDO PASSARAM A TRABALHAR NAS MOTOCICLETAS EM 2014.”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reparo.

No que tange ao
termo inicial
do pagamento do adicional de periculosidade, a jurisprudência tem entendido que
deve ser fixado na data do laudo pericial técnico que atesta as condições especiais relacionadas às funções de quem irá receber os valores.

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar o termo
a quo
de pagamento do adicional de periculosidade da data da confecção do laudo pericial (LTCAT), que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICIPIO DE PARANATINGA – ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONFIRMA GRAU MÁXIMO - PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou
periculosidade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos
retroativos
a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001030-69.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
30% – DIREITO RECONHECIDO EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – ARTIGO 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 704/2001 – RECEBIMENTO
RETROATIVO
– INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de
periculosidade
a que estão submetidos os trabalhadores, afastando, portanto, a possibilidade de presunção da
periculosidade
em períodos anteriores. 2. Recurso parcialmente provido
. (N.U 1010518-31.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024